Tribunal: STJ
Processo: 0705986-62.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952099 - DF(2025/0199217-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MICHAEL RAPHAEL SILVA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ CARVALHO DA CUNHA JUNIOR - RJ161102
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO
DA
E AO
o DA
CONCURSO
ART. 50
LEI 9.784/1999
ART. 2
LEI 12.990/2014.
PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA
DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS
DO
CANDIDATO.
REVISÃO
DOS
CRITÉRIOS
DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO EXAMINADORA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No caso, apesar da declaração da parte agravante ser pessoa de etnia parda, a
questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos,
a qual, seguindo os parâmetros da legalidade e os termos do edital, não reconheceu
a condição autodeclarada do candidato com base nos critérios fenotípicos.
2. Assim, a análise da irresignação da parte agravante acerca do enquadramento nos
requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato administrativo que
determinou a sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que se
mostra inviável em sede de recurso especial, diante do indispensável reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f99b800-a3b9-4ce7-8304-d89f4466c236

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f99b800-a3b9-4ce7-8304-d89f4466c236

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952099 - DF (2025/0199217-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MICHAEL RAPHAEL SILVA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ CARVALHO DA CUNHA JUNIOR - RJ161102
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO
DA
E AO
o DA
CONCURSO
ART. 50
LEI 9.784/1999
ART. 2
LEI 12.990/2014.
PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA
DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
REALIZADA PELA COMISSÃO EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso, apesar da declaração da parte agravante ser pessoa de etnia parda, a
questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a
qual, seguindo os parâmetros da legalidade e os termos do edital, não reconheceu a
condição autodeclarada do candidato com base nos critérios fenotípicos.
2. Assim, a análise da irresignação da parte agravante acerca do enquadramento nos
requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato administrativo que
determinou a sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que se mostra
inviável em sede de recurso especial, diante do indispensável reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MICHAEL RAPHAEL SILVA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação
(fls. 901/902):
Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MICHAEL
RAPHAEL SILVA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e ausência de prequestionamento.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 906/922, a parte agravante alega que houve efetiva
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ao
argumento de que, "ao sustentar que o apelo especial tratava de questão de legalidade (e não de
fatos ou provas), o Agravante refutou ambos os óbices: deixou claro que a controvérsia federal fora
devidamente ventilada no acórdão recorrido (atendendo o requisito do prequestionamento) e que
não demandava reexame probatório indevido". (fl. 909)
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 934/936.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

Em face da alegada violação ao artigo 50 da
e do artigo 2o da
Lei n. 9.784/1999
colho dos autos que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em
Lei n. 12.990/2014,
conformidade com as questões fáticas e probatórias relacionadas à lide. Nesse sentido, destacam-se
os fundamentos utilizados para afastar o direito pretendido pela parte agravante (fls. 670/674):
O enquadramento do candidato nas vagas reservadas aos negros é feito pela
autodeclaração de ser preto ou pardo, nos termos do
o da
art. 2
Lei n. 12.990/2014,
associada às regras previstas no edital.
, há previsão editalícia nítida nos itens 6.2.5 e seguintes sobre a
In casu
apresentação à respectiva comissão, na forma da Portaria Normativa no 4/2018,
da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia; confira-se:
(...)
No caso do apelante, o parecer da banca avaliadora da PCDF, submetido à
instância recursal (ID 56018066), foi no sentido de que “a aparência do
candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de
abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem
(ID 56018065).
artifícios), textura dos cabelos (sem artifícios) e fisionomia”
Por oportuno, ressalta-se a resposta ao recurso administrativo interposto pelo
candidato, ora apelante,
:
in verbis
(...)
Verifica-se, pois, que a negativa se pautou na dignidade humana e observou a
finalidade da política de cotas raciais (compensar a discriminação social ou
racial), conforme os critérios estabelecidos em edital para o exame da
heteroidentificação, sem descuidar, ainda, das garantias constitucionais atinentes
ao contraditório e à ampla defesa.
Importante destacar que, conforme regramento regente do certame (item 6.2.7,
acima transcrito), não seriam considerados os registros ou documentos pretéritos
apresentados, tais como a
de pardo feita ao IBGE (ID
auto declaração
56016056), de moreno com cabelos crespos à Marinha do Brasil (ID 56016055),
e de preto perante o SUS (ID 56016057).
Logo, a apresentação dos ditos documentos no recurso administrativo não seriam
suficiente para a revisão da avaliação inicial da Banca, mormente diante dos
princípios da legalidade e da vinculação do edital.
No âmbito judicial, também não servem para declarar a nulidade do ato, porque,
embora públicos, são frutos de produção unilateral do próprio interessado.
De outro lado, o autor apresentou
, que denotam cor de pele morena, e
fotografias
produzido pelo dermatologista Dr. Jorge Luiz Moraes Tesch, que
laudo médico,
o classificou no fototipo IV da Escala de Fitzpatrick, cuja descrição é realmente
de pessoa de "pele morena", porém "moderada", e não escura, nem preta, e que
se "queima (pouco)"; e sempre bronzeia-se e com facilidade, além de ter tem
(sic) "sensibilidade normal ao sol".
Nesse contexto, afasta-se a alegação de que seria pardo, pois a sua cor, de pele
morena moderada, pode sofrer alterações com simples e regular exposição solar.
Não o suficiente, a Banca concluiu que o autor não apresentava outros outros
critérios fenotípicos de negro ou pardo, como nariz, lábios, formato do rosto ou
cabelos.
Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

Além do que a legalidade acima demonstrada impede a ingerência do Poder
Judiciário no mérito do ato administrativo em análise, cujos efeitos, também por
esta razão, devem permanecer inalterados, como decidido na sentença apelada.
(...)
Em conclusão, é legítima a negativa de permanência do apelante na concorrência
pelas vagas reservadas ao concurso público para ingresso no cargo de agente da
Polícia Civil do DF.
Como se vê, a Corte local, soberana na análise dos fatos e das provas, assentou
que não houve ilegalidade na decisão da comissão examinadora, no sentido de excluir a parte
agravante das vagas do certame destinadas a cotistas, tendo em vista não restar comprovado os
critérios fenotípicos de negro ou pardo.
Assim, no caso concreto, apesar da declaração da parte agravante ser pessoa de etnia
parda, a questão foi submetida, posteriormente, a uma comissão para aferição dos requisitos, a
qual, seguindo a legalidade e os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do
candidato com base nos critérios fenotípicos.
Desse modo, a análise da irresignação da parte agravante acerca do enquadramento
nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão
do concurso exigiria a dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de recurso especial por
demandar essencial reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice
do enunciado 7 da Súmula do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
).
especial"
A propósito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO
REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS
/PARDOS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
AVALIAÇÃO.
REEXAME. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(...)
III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise
dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da
autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que
respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla
defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL
PLENO, DJe de
.
07/05/2018)
IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme
quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como
garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão
às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de
. No mesmo
18/12/2020)
sentido, mutatis mutandis: AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.124.254/PI,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2015,
29/4/2015;
Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

AgRg no RMS n. 45.373/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
28/11/2014.
V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa
de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão
para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não
reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios
fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos
requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que
determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se
mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso
especial e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.790.157/PB,
DJe de

10/11/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO
PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO
ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA
INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de
fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível
das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos
autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração
étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda,
o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o
enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na
autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão
especial, especialmente designada heteroidentificação.
V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos
fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração,
de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade
da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41,
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018)
. No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020;
(STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
27/2/2020.
VI. No caso, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia
negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para
aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu
a condição autodeclarada da autora, com base nos critérios fenotípicos.
Diante do que ora sustenta, a análise da irresignação acerca do
enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da
fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a
Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo
dilação probatória
das vias ordinárias. A propósito: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro
MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF da 5a Região),
PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS 60.668/RS, Rel. Ministro
22/10/2021;
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/8/2021.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 61.579/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de 01/07/2022)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo em recurso especial, pois incide, à espécie, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53929070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 64090749-72ec-4fa1-a18f-64936e1ce93c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.099 / DF
Número Registro: 2025/0199217-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07059866220238070018 7059866220238070018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHAEL RAPHAEL SILVA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ CARVALHO DA CUNHA JUNIOR - RJ161102
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MICHAEL RAPHAEL SILVA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ CARVALHO DA CUNHA JUNIOR - RJ161102
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
Documento eletrônico VDA54684482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 3a35708e-5975-4572-949d-d5da7f83bf66

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 3a35708e-5975-4572-949d-d5da7f83bf66